Tribunal: TJDFT
Processo: 0721266-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXCLUSÃO TARDIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM TUTELA PROVISÓRIA. EXIGIBILIDADE INDEPENDENTE DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUANTO À MAJORAÇÃO DA MULTA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE, COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, reconheceu excesso de execução e não acolheu pedidos relacionados à cobrança e imposição complementar ou majoração de penalidades pelo descumprimento reiterado da ordem judicial de exclusão do nome da autora de cadastros negativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a exigibilidade da multa cominatória fixada em agravo de instrumento, não reiterada expressamente na sentença; (ii) a omissão do juízo de origem quanto ao pedido de majoração ou aplicação complementar da penalidade diante do prolongado descumprimento da determinação judicial; (iii) a legalidade da condenação em honorários sucumbenciais à parte beneficiária da gratuidade de justiça; e (iv) a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória fixada em decisão que concedeu tutela provisória por meio de agravo de instrumento é exigível na fase de cumprimento de sentença, independentemente de ratificação expressa na sentença, desde que o comando judicial não tenha sido revogado e a obrigação principal tenha sido acolhida no julgamento de mérito.
4. O prolongado descumprimento da ordem judicial justifica a análise do pedido de aplicação complementar ou majoração da penalidade, havendo omissão do juízo de origem quanto aos pedidos dessa natureza formulados pela exequente.
5. Diante da resistência do devedor e da permanência indevida da inscrição negativa, mostra-se proporcional e eficaz a fixação da multa também no período do cumprimento de sentença.
6. O deferimento da gratuidade de justiça não impede a condenação em honorários sucumbenciais, conforme previsto no art. 98, § 2o, do CPC, sendo a exigibilidade da verba suspensa enquanto persistir a demonstração de hipossuficiência.
7. Quanto à multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, a insurgência quanto à sua não aplicação encontra-se preclusa, uma vez que a parte concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria, que não contemplavam essa penalidade, sem apresentar ressalva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a legitimidade da cobrança da multa cominatória estipulada na fase de conhecimento, e majorá-la, na fase de cumprimento de sentença, para o valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Tese de julgamento: “A multa cominatória fixada em decisão proferida em agravo de instrumento é exigível na fase de cumprimento de sentença, mesmo que não tenha sido reiterada expressamente na sentença, desde que a obrigação judicial tenha sido descumprida durante sua vigência e o pedido principal tenha sido acolhido. O prolongado descumprimento da ordem judicial por parte do executado autoriza a fixação complementar ou a majoração da penalidade coercitiva na fase executiva, como forma de assegurar efetividade à prestação jurisdicional. O beneficiário da gratuidade de justiça pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa enquanto durar a hipossuficiência. A ausência de impugnação específica à não aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, após a apresentação dos cálculos, configura preclusão".
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: arts. 98, § 2o; 523, § 1o; 537, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgRg no AREsp 2.823.731/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a Turma, j. 06/05/2025; REsp 1.949.665/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Cueva, 3a Turma, j. 17/10/2023; REsp 2.167.885/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 31/03/2025
REsp 1.200.856/RS — Tema 743.
TJDFT: Acórdão 1398416, 0735500-85.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02/02/2022; Acórdão 2003156, 0710463-55.2023.8.07.0010, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 22/05/2025.
TRF3: ApCiv 5005114-53.2018.4.03.9999, Rel. Des. Leila Paiva Morrison, j. 09/11/2022.
TJPR: AI 0052321-93.2020.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16a Câmara Cível, j. 23/11/2020.
TJGO: AI 5158735-30.2017.8.09.0000, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, 4a Câmara Cível, s/j.